Tribunal: CARF
Processo: 10880.968511/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968511/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.481 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/2003
PER/DCOMP. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968511/2009-62
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968511/2009-62

convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP n.°
38169.27481.190805.1.3.04-5366, transmitida em 19/08/2005, que indicava como
crédito o pagamento indevido ou a maior de PIS - código 6912, ocorrido em
15/10/2003. no montante de R$ 2.716,60 (crédito original na data de transmissão),
referente ao período de apuração 30/09/2003, com débito próprio de CSLL - código
2484, com vencimento em 31/01/2005, sendo o valor total do DARF (Documento de
Arrecadação de Receitas Federais) igual a R$ 778.034,44.
DO DESPACHO DECISÓRIO
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT) em
São Paulo emitiu, em 20/07/2009. o Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.° de
rastreamento 843634807 (fls. 03), assinado pelo titular da unidade de jurisdição da
interessada, a compensação não foi homologada, sendo apresentada a seguinte
fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data da transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 2.716,60
A partir das características do DARF discriminado acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. "
3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, em 05/11/2009) a
contribuinte apresentou tempestivamente a
manifestação de inconformidade,
acompanhada dos seguintes documentos, contrato social, procuração, documento do
procurador, despacho decisório, PER/DCOMP, DCTF retificador, comprovante de
arrecadação e atas de reunião dos sócios, onde expõe em síntese pelo seguinte:
3.1.diz que apurou um recolhimento a maior de PIS no valor de R$ 117.034,27, cujo
crédito teria dado origem a compensação via PER/DCOMP no
17520.33658.180805.1.7.04-7983, onde, após sua valoração pela taxa SELIC (12,72%).
atingiu o montante de R$ 131.921,03, e foi usado para compensar débito de IRRF
jun/04, no valor de R$128.858,88, portanto, teria sobrado um crédito original de R$
2.716.60. o qual pretende se compensar nesta PER/DCOMP, com débito de CSLL de
dezembro de 2004.
3.2. e, que diante do acima exposto, é imperiosa a conclusão no sentido total da
improcedência do DD proferido em 20/07/2009, sendo reconhecido a liquidez e certeza
do direito creditório, com a homologação da compensação declarada neste Per/Dcomp.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 16-33.806, de 19/09/2011 (fls.64/68), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968511/2009-62

Data do fato gerador: 15/10/2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
DCTF. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO DECLARADO.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto n- 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
A simples apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de documentos que a
embasem, não pode ser aceita para cancelar o despacho decisório realizado com base na
DCTF originária.
Não se admite a existência de indébito tributário quando o valor recolhido encontrar-se
totalmente utilizado para pagamento de tributo informado em declaração que constitui
confissão de dívida e não houver provas quanto a eventual erro material contido na
declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.72/124), no qual
defende a nulidade da decisão recorrida, por descumprimento à Teoria dos Atos Administrativo,
nos seguintes termos:
(i) não há qualquer disposição legal expressa que imponha ao contribuinte a
apresentação de sua escrituração contábil/fiscal, cita art. 170 do CTN, arts. 73 e 74 da
Lei n° 9430/96 (art. 73 e 74) e arts. 34 a 39 da IN SRF 900/08;
(ii) havendo dúvida com relação a existência do crédito, deveria a DRJ ter convertido o
julgamento em diligência a fim de intimar a recorrente para apresentar tais documentos,
em razão desta não conversão, faltou motivação do ato administrativo; e,
(iii) defende a possibilidade de posterior juntada de documentos, pugna pelo
afastamento da regra contida no o parágrafo 4° do artigo 16 do Decreto 70.235/72, em
face do Principio da Verdade Material, norteador do Processo Contencioso
Administrativo.
Ao final requer:
III - DO PEDIDO
35. Ante o exposto, é imprescindível a conclusão no sentido de nulidade da r. decisão
que se recusou à analise fática exposta, no que se refere A. existência do crédito
pleiteado, sob a argumentação de insuficiência de provas, quando estas não são exigidas
pela Lei, determinando-se a baixa dos autos e a prolação de novo julgamento, se
necessário determinando as diligências cabíveis; ou, a procedência total do presente
Recurso Voluntário, reformando-se a decisão recorrida, posto que os documentos
apresentados pela Recorrente são os exigidos pela legislação e devem ser considerados
aptos á demonstração da existência do crédito para fins de compensação.
Anexa ao seu recurso: Anexo I – documentos societários e instrumento de
procuração; Anexo II — Cópia da Intimação n° 9546/2011; Anexo III - Cópia da DACON
retificadora, referente a setembro/2003; Anexo IV — Cópia da DCTF retificadora, referente a
setembro/2003.
É o relatório.

Voto
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968511/2009-62

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/12/2011 (fl.71) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/01/2012 (fl.72) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da alegada nulidade da decisão recorrida:
Em preliminar, a recorrente defende a nulidade do Acórdão DRJ, afirma “que o
Processo Contencioso Administrativo é regido pelo já citado Principio da Verdade Material, em
caso de dúvida para a correta apreciação do pleito, deveria a i. Relatora ter convertido o
julgamento em diligência. Em razão desta não conversão, faltou a motivação do ato
administrativo em ora combatido”.
Sem razão a recorrente.
Inicialmente, não se vislumbra na nulidade suscitada pela recorrente nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Compulsando ao autos, observa-se que a decisão recorrida exprime de forma
clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à não homologação da compensação então
analisada. Com efeito, observa-se que motivo do indeferimento da manifestação de
inconformidade se deu sob o fundamento de que o direito creditório informado não foi
devidamente comprovado, limitando-se a juntar aos autos cópia da DCTF retificadora. Aduz a
decisão que, como se trata de pedido de compensação, o ônus da prova é da requerente, que
deveria ter apresentado, juntamente com a impugnação documentos e livros contábeis que
confirmasse o direito creditório pretendido.
Portanto, não há nos autos qualquer vício de nulidade na decisão administrativa,
pois, como visto acima, a decisão recorrida traz motivação clara, inteligível e suficiente para a
não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, enunciando os fundamentos
fáticos e normativos que a embasam, de maneira que não apresenta qualquer violação à
legalidade, verdade material ou qualquer outro princípio da Administração Pública.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968511/2009-62

De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Contudo, a
realização de diligência ou perícia não serve para suprir prova que deveria ter sido apresentada já
em manifestação de inconformidade: perícia ou diligência não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
Além do mais, não consta da manifestação de inconformidade proposta pela
interessada, o pedido de realização de diligência, bem como não foi solicitado, a juntada de
documentos adicionais, sobre nenhuma justificativa de não poder juntar naquela oportunidade,
por qualquer motivo.
Nesta esteira, não vejo como acolher as pretensões da recorrente, posto inexistir
qualquer vício na decisão recorrida.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
III – Do mérito:
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Como sobejamente demonstrado no voto condutor do acórdão recorrido, o motivo
do indeferimento do pretendido direito creditório reside no fato de a autoridade competente da
DRF/São Paulo constatar, após exame nos sistemas informatizados da RFB, que “a partir das
características do DARF discriminado (...), foram localizados um ou mais pagamentos (...), mas
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968511/2009-62

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição".
Ao insurgir-se contra essa decisão, a requerente alega que apurou um
recolhimento a maior de PIS no valor de R$ 117.034,27, cujo crédito teria dado origem a
compensação via PER/DCOMP no 17520.33658.180805.1.7.04-7983, onde, após sua valoração
pela taxa SELIC (12,72%), atingiu o montante de R$ 131.921,03, e foi usado para compensar
débito de IRRF jun/04, no valor de R$128.858,88, portanto, teria sobrado um crédito original de
R$ 2.716,60, o qual pretende se compensar aqui nesta PER/DCOMP com débito de CSLL de
dezembro de 2004. Que em 19/08/2005, através da DCOMP n° 38169.27481.190805.1.3.04-
5366, informou a existência de crédito decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior de PIS no
valor original de R$ 2.716,60. Junta para tanto a DCTF retificadora de 02/04/2009, para alterar o
débito originalmente informado de R$ 778.034,44, para R$ 661.000,17 E.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, pelo fato da contribuinte não ter comprovado “o quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, a comprovar a efetiva natureza da operação, a
ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se
conferir a existência e o valor do indébito tributário”.
Entendo correta a decisão de piso. Explico.
O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no §2o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002). (grifou-se)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
estabelecido no artigo 170.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968511/2009-62

Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o
artigo 36 da Lei 9.784/992, no mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC3. Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida
que se impõe.
Em análise dos autos afere-se que a recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de direito creditório líquido e certo, conforme atestado
pela instância a quo. Tanto no Despacho Decisório quanto no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade foi identificado que o crédito que estava sendo utilizado na compensação por ele
pretendida já havia sido aproveitado na extinção de outros débitos. Cabia à contribuinte
demonstrar que essa afirmativa não refletia a realidade.
Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, constatasse que a mesma
não trouxe outros documentos para comprovar seu direito, repetindo, ao meu ver, idêntica
deficiência probatória produzida em sede de manifestação de inconformidade.
Em outras palavras, a apresentação da DCTF e DACOM retificadores,
desacompanhada de documentos que os embasem, não pode ser aceita para cancelar o despacho
decisório realizado, .havendo a necessidade de apresentação de provas idôneas, como Livro
Diário e Razão e documentos que embasaram os lançamentos, balancetes transcritos na sua
escrita contábil, quadro analítico descritivo e detalhado do suposto crédito, para fins
demonstração da existência e disponibilidade do crédito pleiteado, esta é a regra estabelecida
pelo §1o do art. 147 do Código Tributário Nacional4. Vale dizer, é necessário que o contribuinte
demonstre por meio de provas o suposto equivoco no preenchimento das declarações originais.
Nesse sentido, destaco os artigos 923 a 925, do Decreto no 3.000/99 (RIR),
transcrito a seguir:
Seção VIII
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na
sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o). (grifou-se)

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

4 § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968511/2009-62

Tal previsão já existia desde a edição do Decreto-lei no 1.598/1977:
Art 9o (...)
§ 1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Resta inconteste, os livros contábeis e demais documentos fiscais, que
demonstrem a efetiva composição da base de cálculo, sobre a qual foi efetuado o pagamento da
contribuição em questão, são indispensáveis para que se comprove o alegado recolhimento
indevido ou a maior. No entanto, como nada foi apresentado, sequer se pode avaliar se houve
efetivo pagamento a maior no presente caso.
A propósito, neste sentido entende o CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/11/2009
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF em momento anterior ou mesmo posterior à emissão do
Despacho Decisório não impede a homologação da DCOMP e o reconhecimento do
direito creditório, todavia, mostra-se essencial que tal retificação esteja suportada por
provas documentais hábeis e idôneas, capazes de demonstrar o erro cometido no
preenchimento da Declaração original.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e valor, é
ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento daquele direito.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
PROVA
TARDIAMENTE
APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente apresentada,
desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e seja capaz de comprovar a
liquidez e a certeza do crédito vindicado.
ESCRITURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PARA FAZER
PROVA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão no 3003-001.285 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Processo no 10580.910907/2012-09,
Rel(a). Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Sessão de 16 de setembro de 2020)
Acerca do princípio da verdade material, é certo que o julgador administrativo
deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na situação colocada nos autos, descabendo,
entretanto, substituir a recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato que alega. Para
que as investigações possam eventualmente prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer, ao menos,
robustos elementos indiciários, relativamente ao que se afirma.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável à contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
IV – Da conclusão:
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968511/2009-62

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital